Tribunal: STF
Processo: HC 75677
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL: ARTIGOS 4 ,
PARÁGRAFO ÚNICO, E 8  DA  LEI N  7.492, DE 16.06.1986: GESTÃO
TEMERÁRIA E EXIGÊNCIA ILEGAL DE COMISSÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA
A AÇÃO PENAL. PROVAS. "HABEAS CORPUS".
1.      Havendo elementos informativos, colhidos em inquérito
policial e administrativo, segundo os quais o paciente teria
praticado os delitos de gestão temerária e exigência ilegal de
comissão, previstos nos artigos 4 , parágrafo único, e 8  da Lei n
7.492, de 16.06.1986, não se caracteriza falta de justa causa para a
ação penal.
2.      Nem se presta o "Habeas Corpus" para um pré-julgamento do
Supremo Tribunal Federal sobre a procedência, ou não, de tais
informações, antes que a instrução judicial do processo criminal se
realize e seja avaliada pelas instâncias competentes.
3.      "H.C." indeferido.